Tribunal: STF
Processo: RE 1259906
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos pelo Estado do Pará e pelo Município de Belém contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 12, § 2º, DA LEI ESTADUAL N° 8.328/2015. A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE, NÃO SUPRE O RECOLHIMENTO ESPECIFICO DE NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS NA EXECUÇÃO DE MANDADOS EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. TESE JURIDICA FIXADA. 



    1. Trata-se de INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS instaurado por requerimento do Magistrado titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, tendo como causa originária o entendimento divergente adotado pelas Turmas Julgadoras, em relação ao pagamento antecipado nas execuções fiscais movidas pela fazenda pública, para pagamento de despesas com a diligência de oficial de justiça. 



    2. A questão de direito versada na causa que deu origem ao presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas diz respeito, se a vantagem que o Tribunal de Justiça paga aos oficiais de justiça, denominada de Gratificação de Atividade Externa-GAE, englobaria ou não o pagamento das diligências em Execuções Fiscais. 



    3. Segundo os Termos da Resolução nº 153 do Conselho Nacional de Justiça, os Tribunais devem estabelecer procedimentos para garantir o recebimento antecipado do valor necessário ao custeio de diligências em processo em que o pedido seja apresentado pela parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, pelo Ministério Público e pela Fazenda Pública, incluindo em suas propostas orçamentárias, verba especifica nesse sentido e, a GAE percebida pelos oficiais em contracheque, de natureza indenizatória, cumpre referida determinação do Conselho. Assim, as diligências requeridas pela Fazenda Pública em ações em que seja parte, estão cobertas pelo valor recebido pelos oficiais de justiça a título de GAE. 



    4. Entretanto, especificamente nas ações de Execução Fiscal, o que rege a responsabilidade pelo recolhimento da despesa com o cumprimento de diligências dos oficiais de justiça, é o enunciado da Súmula nº 190 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que à Fazenda Pública, em suas ações dessa natureza de execução fiscal, cumpre “antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça”. Referido preceito foi inserido no texto da Lei Estadual nº 8.238/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas no âmbito do Poder Judiciário deste Estado (§2º, do art. 12). 



    5. Note-se, ainda, que a regra insculpida no enunciado da Súmula 190 do STJ, utiliza o vocábulo “antecipar” em razão de que a despesa custeada será objeto de ressarcimento à Fazenda por ocasião do recebimento de seu crédito, que deve passar a inserir a despesa nas atualizações de débito para efeito de recebimento do objeto da execução. 



    6. Assim, é possível aferir distinções relacionadas aos fatos geradores da Gratificação de Atividade Externa – GAE, que é percebida por toda a categoria de Oficiais de Justiça de forma generalizada e o recolhimento especifico de numerário para custear despesas na execução de mandados em sede de execução fiscal, conforme estabelecido no art. 4º, VI da Lei Estadual. 



    7. Sendo assim, verifica-se a coexistência de dois regramentos a reger a antecipação da despesa com diligência em relação à Fazenda Pública, sendo um relativo as diligências requeridas em ações diversas de Execução Fiscal, que são custeadas pela GAE paga aos oficiais de justiça em contracheque, de natureza indenizatória (Lei Estadual nº 6.969/2007); e o outro referente à antecipação de despesas de diligência em executivos fiscais (Súmula 190 do STJ), que será custeada com recursos da Fazenda Pública. Não há, portanto, o recebimento em duplicidade e a verba indenizatória, com previsões normativas diversas, inclusive. 



    8. Por fim, também não se sustenta o argumento de que os valores são despendidos pelo mesmo Tesouro Estadual, ocasionando pagamento em duplicidade da GAE e da despesa processual de diligências, uma vez que a GAE é paga pelo orçamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará aos seus servidores oficiais de justiça, onde, lhe é assegurada autonomia administrativa e financeira nos termos do art. 99 da Constituição Federal, e nesse sentido, a definição de seus gastos – incluindo o de pessoal – determina sua responsabilidade pelo pagamento da folha, não podendo o Executivo se eximir da responsabilidade de suportar as diligências requeridas pela Fazenda em Execuções Fiscais. Assim, não há identidade de recursos do Tesouro Estadual custeando, simultaneamente, gastos do Judiciário e do Executivo, não havendo desta feita, duplicidade de recebimento de verba indenizatória nesse sentido. 



    9. De igual modo, também não caberia a Fazenda Estadual arcar sozinha com as diligências requeridas pelas Fazendas Municipais e Federais, caso a Gratificação de Atividade Externa abarcasse as diligências em sede de execução fiscal, o que também inviabiliza a tese de que a GAE seria suficiente para suprir a antecipação de despesas de diligência em executivos fiscais. 



    10. Mercê da uniformização jurisprudencial, em atendimento aos princípios da nova processualística civil, inaugurada pelo CPC/2015, aplicável o entendimento neste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria, para, acolhendo este incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, firmar a seguinte tese jurídica: “A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentada pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos.



    2. O recurso buscam fundamento no art. 102, III, c e d, da Constituição Federal. O Estado do Pará alega violação aos arts. 22, I e 24, § 2º, 37, caput, da Constituição. O Município de Belém, por sua vez, sustenta violação aos arts. 22, I, e 24, parágrafo segundo, da CF e ao princípio da moralidade. Ambos recursos defendem a inconstitucionalidade do art. 12, § 2º, da Lei estadual nº 8.328/2015.



    3. Em 11.11.2020, determinei o sobrestamento do recurso até a conclusão do julgamento da ADI 5.969, Rel. Min. Dias Toffoli. Ação que analisaria a constitucionalidade do art. 12, § 2º, da Lei estadual nº 8.328/2015, que dispõe sobre a antecipação do pagamento das despesas com as diligências dos Oficiais de Justiça nas ações de execuções fiscais.



    4. Em 23.03.2023, afastei o sobrestamento e determinei o retorno dos autos à origem para que lá se aguardasse o julgamento final da ADI 5.969/DF e, após, fosse realizado novo juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários.



    5. Em novo juízo de admissibilidade, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará admitiu os recursos extraordinários, os qualificando como representativo de controvérsia (art. 1.030, IV, do CPC/2015), submetendo a esta Corte a seguinte tese jurídica firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR:



    [...] a Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentada pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos.



    6. Em parecer, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo provimento dos recursos extraordinários, em manifestação assim ementada:



    CONSTITUCIONAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. PAGAMENTO ANTECIPADO, PELA FAZENDA PÚBLICA, DE DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 12, § 2º, DA LEI ESTADUAL N. 8.328/2015. RECONHECIDA A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ADI N. 5969/DF. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO PARÁ; E PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MUNICÍPIO DE BELÉM.



    7. É o relatório. Decido.



    8. As pretensões recursais merecem prosperar.



    9. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADI 5.969/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, para declarar a inconstitucionalidade formal do § 2º do art. 12 da Lei nº 8.328/2015 do Estado do Pará, sob o fundamento de que citado dispositivo legal violou competência privativa da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I, da CF).



    10. Em seu voto vencedor, o Ministro Dias Toffoli esclareceu, ainda, que o fato de o art. 12, § 2º, da Lei estadual nº 8.328/2015 ser declarado inconstitucional não importaria, por si só, a dispensa da antecipação pela Fazenda Pública, nas execuções ficais, do pagamento de despesas com diligências dos Oficiais de Justiça. Isso porque existe interpretação do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 39 da LEF, que deu origem à Súmula 190/STJ, a qual consignou que, “na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça”.



    11. O acórdão firmado na ADI 5.969/DF restou assim ementado:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.328/15 do Estado do Pará. Norma de processo civil. Competência privativa da União. Inconstitucionalidade formal.



    1. Incidiu em inconstitucionalidade formal, por violação do art. 22, inciso I, da Constituição Federal, o § 2º do art. 12 da Lei nº 8.328/15 do Estado do Pará, que dispôs dever a Fazenda Pública, nas execuções fiscais, antecipar o pagamento das despesas com a diligência dos oficiais de justiça.



    2. A declaração da inconstitucionalidade formal do dispositivo questionado não importa, por si só, a dispensa da antecipação pela Fazenda Pública, nas execuções fiscais, do pagamento de despesas com a diligência dos oficiais de justiça. É que, mesmo havendo essa declaração de inconstitucionalidade, subsiste a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação do art. 39 da LEF, o qual não é objeto de questionamento na presente ação direta (vide Súmula nº 190/STJ e julgamento do Tema repetitivo nº 396, REsp nº 1.144.687/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/5/10).



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.



    12. Apesar dessa ressalva feita no julgamento da ADI 5.969/DF, em razão de entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 190/STJ) e em julgados do próprio Supremo Tribunal Federal (RE 108.845/SP e RE 108.183/SP), situação que não afastaria a possibilidade de se exigir da Fazenda Pública o pagamento antecipado de despesas com diligências de Oficiais de Justiça, o fato é que o objeto da presente ação (art. 12, § 2º, da Lei estadual nº 8.328/2015) foi declarado inconstitucional por esta Corte, de modo que se mostram procedentes os pedidos apresentados nos recursos extraordinários.



    13. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento aos recursos extraordinários interpostos pelo Estado do Pará e pelo Município de Belém, diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 12, § 2º, da Lei estadual nº 8.328/2015, proferida na ADI 5.969/DF.



    Publique-se. 



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator